Tribunal: TJSP
Processo: 1011060-97.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. Sentença de procedência para reconhecer a prescrição e declarar a inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial, impedida a ré de efetuar cobranças em relação a tais débitos e condenada a excluir os apontamentos de páginas 16/23. Apelo da ré. Dívidas prescritas. Declaração de inexigibilidade dos débitos discutidos, com exclusão perante a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. Sentença de procedência para reconhecer a prescrição e declarar a inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial, impedida a ré de efetuar cobranças em relação a tais débitos e condenada a excluir os apontamentos de páginas 16/23. Apelo da ré. Dívidas prescritas. Declaração de inexigibilidade dos débitos discutidos, com exclusão perante a plataforma Acordo Certo. Possibilidade de que a apelante promova tentativa extrajudicial de acordo para cumprimento da obrigação natural, contudo. Prescrição que não enseja a extinção da obrigação. Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.